Tribunal: TJDFT
Processo: 0718884-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA EM DATA POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VETORES DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE OBSERVADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte embargada (exequente) visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, prolatada em sede de embargos à execução, no capítulo em que fixa os ônus sucumbenciais em seu desfavor.
2. Fatos relevantes. (i) A parte apelante ajuizou ação de execução em data posterior à celebração de ajuste com a parte apelada para pagamento do débito exequendo. (ii) A parte apelada, por meio de embargos à execução, comprovou a formalização do referido acordo, o que acarretou a extinção do procedimento executivo por reconhecimento da satisfação da obrigação exequenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a inversão, em prol da parte apelante, da atribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade. De acordo com o primeiro (sucumbência), quem perde deve pagar as despesas de quem ganha e que, até então, foram meramente antecipadas.
5. No caso concreto é de se constatar que os documentos anexados aos embargos à execução propiciaram a extinção do procedimento executivo ajuizado pelo banco credor, ora apelante, por ter sido reconhecida a satisfação da obrigação exequenda, o que, conforme o primeiro critério, revela, por si só, a viabilidade de fixação dos referidos ônus em seu desfavor.
6. Não fosse isso o suficiente, é certo que o apelante, ao ajuizar ação de execução em data posterior à celebração de ajuste para pagamento do débito exequendo, ainda que por um dia de diferença, deu causa à propositura dos referidos embargos, pois foi necessário que a apelada ingressasse com a ação incidental para se opor à execução e alegar a inexigibilidade da obrigação, especialmente quando considerado que suas verbas salariais já teriam sido objeto de constrição judicial, sem que as alegações referentes ao tempo de duração do inadimplemento da apelada ou ao trâmite interno da instituição financeira para o registro do acordo de pagamento alterem essa conclusão (perspectiva da vedação ao comportamento contraditório).
IV. DISPOSITIVO.
7. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 85, 914, 917, I e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1791960, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 18.12.2023.